Tribunal: STM
Processo: 7000873-82.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE IPD. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 132 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O delito de deserção, descrito no art. 187 do CPM, é crime militar próprio e tutela, diretamente, o dever e o serviço militares, bem como, indiretamente, os princípios da hierarquia e da disciplina e, reflexamente, a própria soberania nacional. Não por outro motivo que tal delito tem previsão desde o Código Penal da Armada de 1891 e, de tão diferenciado, esse crime só pode ser cometido por militar da ativa, por ser de mão própria, e não admite coautoria, nem partícipe, nem tentativa, tampouco admite a modalidade culposa.
A denominada prescrição etária, prevista no art. 132 do CPM, especificamente para os crimes de deserção, sempre esteve previsto no ordenamento jurídico pátrio, que, a exemplo do delito previsto no art. 187 do CPM, remonta à época do Código Penal da Armada, haja vista o proeminente valor do bem jurídico protegido, tendo sido, por essa razão, devidamente recepcionado pela Constituição Cidadã. Precedentes do STF e desta Corte Castrense.
Existem duas hipóteses de prescrição, em dois dispositivos penais distintos, para o crime de deserção. A primeira, chamada de regra geral, capitulada no art. 125 do CPM, só é aplicada se o trânsfuga for preso ou quando ele se apresenta voluntariamente à OM. Já a segunda hipótese prescricional, chamada de regra especial, também conhecida como regra etária, prevista no art. 132 do CPM, somente é aplicada ao desertor que ainda permanece foragido, como no caso in tela, quando ele completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade, se for praça, e 60 (sessenta) anos de idade, caso seja Oficial.
Quando confere especial atenção ao delito previsto no art. 187 do CPM, o legislador castrense deixa claro não só a gravidade de sua prática delitiva, mas também a repercussão e os efeitos negativos que esse crime traz para a imagem da Administração Castrense e para o comportamento do restante da tropa, posto que, comprovadamente, atenta contra o serviço militar – eis que o desertor se ausenta de suas funções, sem autorização – e também atenta contra o dever militar, já que é obrigação dele servir e defender a Pátria, enquanto permanecer no serviço ativo das Forças Armadas, conforme dispõe o art. 143 da CF/88.
Não ocorre afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo quando não for o Estado-Juiz que estiver causando embaraços para o prosseguimento da marcha processual, sendo que, nesses casos, somente há o sobrestamento do feito porque o trânsfuga procura se furtar de suas responsabilidades penais.
Não provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000873-82.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CRISTIAN CRISTALDO FALSETI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, POR AUSÊNCIA DE SUBSTRATO
LEGAL, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO "A
QUO". O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOMPANHAVA O VOTO DO
MINISTRO RELATOR, ENTRETANTO, COM A RESSALVA DE SEU
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE
DESERÇÃO DECORRE DIANTE DA PRÓPRIA REGRA ESTABELECIDA PELO
ART. 132 DO CPM, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FORA CONFIRMADA
PELA SUPREMA CORTE, E NÃO EM VIRTUDE DO SUPOSTO CARÁTER
PERMANENTE DO CRIME, UMA VEZ QUE O CONSIDERA COMO CRIME
INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000873-82.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CRISTIAN CRISTALDO FALSETI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM.
DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE IPD.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 132 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O delito de deserção, descrito no art. 187 do CPM, é crime militar próprio e
tutela, diretamente, o dever e o serviço militares, bem como, indiretamente, os
princípios da hierarquia e da disciplina e, reflexamente, a própria soberania
nacional. Não por outro motivo que tal delito tem previsão desde o Código
Penal da Armada de 1891 e, de tão diferenciado, esse crime só pode ser
cometido por militar da ativa, por ser de mão própria, e não admite coautoria,
nem partícipe, nem tentativa, tampouco admite a modalidade culposa.
A denominada prescrição etária, prevista no art. 132 do CPM, especificamente
para os crimes de deserção, sempre esteve previsto no ordenamento jurídico
pátrio, que, a exemplo do delito previsto no art. 187 do CPM, remonta à época
do Código Penal da Armada, haja vista o proeminente valor do bem jurídico
protegido, tendo sido, por essa razão, devidamente recepcionado pela
Constituição Cidadã. Precedentes do STF e desta Corte Castrense.
Existem duas hipóteses de prescrição, em dois dispositivos penais distintos,
para o crime de deserção. A primeira, chamada de regra geral, capitulada no art.
125 do CPM, só é aplicada se o trânsfuga for preso ou quando ele se apresenta
voluntariamente à OM. Já a segunda hipótese prescricional, chamada de regra
especial, também conhecida como regra etária, prevista no art. 132 do CPM,
somente é aplicada ao desertor que ainda permanece foragido, como no caso in
tela, quando ele completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade, se for praça, e
60 (sessenta) anos de idade, caso seja Oficial.
Quando confere especial atenção ao delito previsto no art. 187 do CPM, o
legislador castrense deixa claro não só a gravidade de sua prática delitiva, mas
também a repercussão e os efeitos negativos que esse crime traz para a imagem
da Administração Castrense e para o comportamento do restante da tropa, posto
que, comprovadamente, atenta contra o serviço militar – eis que o desertor se
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausenta de suas funções, sem autorização – e também atenta contra o dever
militar, já que é obrigação dele servir e defender a Pátria, enquanto permanecer
no serviço ativo das Forças Armadas, conforme dispõe o art. 143 da CF/88.
Não ocorre afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da duração
razoável do processo quando não for o Estado-Juiz que estiver causando
embaraços para o prosseguimento da marcha processual, sendo que, nesses
casos, somente há o sobrestamento do feito porque o trânsfuga procura se furtar
de suas responsabilidades penais.
Não provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, por
ausência de substrato legal, e em manter incólume a Decisão prolatada pelo Juízo a quo.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra Decisão do
Juiz Federal Substituto que indeferiu o pedido ministerial de arquivamento da IPD nº
0000019-30.2006.7.09.0009 – em que figura como desertor o ex-Sd CRISTIAN
CRISTALDO FALSETI –, sob a alegação de suposta ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, com base no art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VI, ambos do Código Penal
Militar.
Consta dos autos que esse desertor estava lotado no 10º Regimento de Cavalaria
Mecanizada e lá consumou o crime de deserção no dia 17/8/2006 (Evento 1, doc. 3, da IPD).
Após a distribuição da IPD, em 28/8/2006, a magistrada de origem determinou
fosse oficiado à autoridade militar para empreender diligências com o propósito de capturar o
trânsfuga (evento 1, doc. 3, fl. 7, da IPD), com a expedição do Mandado de Busca e
Apreensão (Evento 1, doc. 3, fl. 24, da IPD).
Certidões informando a requisição de diligências em 26/3/2009, bem como
renovação do Ofício para diligências em 4/2/2010; 23/4/2010; 18/10/2010; 7/4/2011;
7/10/2011; 18/3/2012; 30/10/2012 e 5/4/2013 (Evento 1, doc. 3, da IPD).
De igual modo, o Juízo de primeira instância oficiou ao MPM, em 6/7/2021,
solicitando que o Parquet pesquisasse em seus bancos de dados de acesso interno para a
verificação de informação de óbito dos investigados, assim como a informação de endereço
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Evento 6, doc. 1, da IPD); os citados ofícios, nos mesmos termos, foram renovados em
23/5/2022 (Evento 6, doc. 2, da IPD).
O Juízo a quo, em 13/6/2022, após pedido ministerial, decretou a prisão
preventiva em desfavor do desertor ora Recorrido, com o fito de o nome dele passar a constar
no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) (Evento 15 da IPD).
O magistrado de origem, em 31/1/2023, determinou fosse requisitado às
operadoras de telefonia que informassem eventual endereço cadastrado do desertor (Evento
33, da IPD), tendo as diligências sido realizadas (Eventos 34/37 da IPD).
Após as infrutíferas diligências para capturá-lo, a presentante ministerial
requereu fosse declarada extinta a punibilidade do ex-SD EV CRISTIAN CRISTALDO
FALSETI atinente ao crime tipificado no art. 187 do CPM, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, com arrimo nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VI, ambos do CPM
(Evento 52, da IPD). O Órgão Ministerial informa, entre outras coisas, que o “art. 132 do
CPM criou um regime diferenciado, desproporcional e incompatível com a Constituição
Federal”. Ressalta que “passados tantos anos desde a suposta consumação do crime, fica
mais difícil a apresentação voluntária” do trânsfuga, assim como, a própria captura dele, vez
que já empreendidos esforços pela autoridade militar, cujos resultados foram infrutíferos.
O Magistrado de primeiro grau, em decisão fundamentada, indeferiu o pedido
prescricional do MPM, com base na alínea “c” do § 2º do art. 125 e no art. 132, ambos do
CPM. Para tanto, lembrou que, nos casos dos crimes permanentes, como é a deserção, “a
prescrição somente se iniciará quando cessada a permanência”. Esclareceu não se ter notícia
de que “tal regra foi declarada inconstitucional ou não recepcionada pelos Tribunais
Superiores”. Por fim, informou que “o STF e o STM consideram que o crime de deserção é
delito permanente” e ambos os Tribunais vêm entendendo, em suas Decisões, pela plena
vigência do citado art. 132 do CPM. (Evento 54, da IPD).
Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
em Sentido Estrito in tela (Evento 57 da IPD), sustentando, em suma, a não recepção pela
CF/88 do art. 132 do CPM, e que “à luz de interpretação sistêmica e literal dos dispositivos
mencionados, impõe-se a classificação do crime de deserção como sendo instantâneo de
efeitos permanentes”. Por isso, entende que não deve ser aplicada a questão etária prevista no
art. 132 do CPM ao crime de deserção, e sim, tão somente, o lapso temporal previsto no art.
125 do mesmo Códex, como é feito nos demais delitos do Código Substantivo Castrense.
Por fim, a presentante do MPM pede a reforma da Decisão a quo, que rejeitou
seu pedido de extinção da punibilidade do trânsfuga e pugna, por meio do presente Recurso,
pela declaração da prescrição, sob os seguintes argumentos, in verbis:
“Portanto, considerando-se que o crime de deserção é um delito instantâneo, com efeitos
permanentes, a prescrição começa a contar da data da consumação do crime.
Nesse contexto, tendo o crime de deserção sido consumado em 17.08.2006 e tendo nascido o
desertor em 04.10.1985, estabelece-se o perecimento do jus puniendi em 4 (quatro) anos,
reduzidos pela metade, considerando que praticou o delito pouco antes de completar 21
anos.”. (Grifos nossos.)
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defesa do ex-Sd se manifestou no mesmo sentido do
MPM, pela extinção da punibilidade do desertor atinente ao crime de deserção.
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou pelo desprovimento do presente Recurso do
MPM para que seja mantida in totum a Decisão a quo, que rejeitou o pedido ministerial de
prescrição.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, contra Decisão do Juízo a quo, que negou seu pedido de arquivamento da IPD nº
0000019-30.2006.7.09.0009 – instaurada contra o desertor CRISTIAN CRISTALDO
FALSETI – por entender que houve in tela a prescrição da pretensão punitiva, com
supedâneo nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VI, ambos do CPM.
Exsurge dos autos que esse desertor, servindo, à época, no 10º Regimento de
Cavalaria Mecanizada, consumou o crime de deserção no dia 17/8/2006 e – até o momento –
todos os esforços empreendidos para localizá-lo e prendê-lo foram em vão.
Para sustentar seu pedido de prescrição, nesse caso, o MPM, em suas razões
recursais, destaca, em síntese, o papel e a eloquência das Forças Armadas para a sociedade.
Faz uma cronologia do Serviço Militar Obrigatório (SMO) desde a Constituição outorgada de
1824, passando pela Constituição da República de 1891; destaca que o SMO não abarca
todos os jovens em condições de prestar o Serviço Militar e que, por essa razão, em que pese
obrigatório, tal serviço acaba se tornando voluntário, além do que, “por questões econômicas
de Governo, tem-se a efetiva incorporação, a cada ano, de pouco mais de 3%, do contingente
alistado”. Ainda no mesmo sentido supra, menciona o Código Penal da Armada de 1891.
A integrante do Parquet Castrense também apresentou um retrato desses
recrutas, no sentido de que a maioria é de jovens humildes, oriundos das camadas mais
simples da população, que veem nas Forças Armadas a esperança de galgar uma vida melhor,
criando a expectativa de aprender uma profissão, na esperança de ser bem remunerado.
Contudo, a laboriosa presentante ministerial relata que, diante da rigidez que
permeia as Forças Armadas – devido à preponderância em seu meio, sobretudo, da hierarquia
e da disciplina –, muitos desses jovens acabam não se adaptando ao Serviço Militar
Obrigatório, resultando em descumprimento de Normas e, por vezes, na prática do crime de
deserção.
Na mesma senda, o Órgão Ministerial afirma entender a necessidade da
reprimenda para o crime in tela e, por isso, todos os meios legais devem ser empreendidos
para a captura desses desertores.
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, acredita a nobre Promotora Ministerial que, decorrido um tempo
alargado, sem que esse desertor seja capturado, significa “impor a esse jovem que almejava
uma integração social uma pena muito severa, a de transformá-lo quase em um pária da
sociedade, o que vai se estender por praticamente toda a sua vida profissional”, por culpa do
previsto no art. 132 do CPM, que determina a extinção da punibilidade somente aos 45
(quarenta e cinco) anos de idade, no caso das praças, “configurando mais do que uma pena,
ele consubstancia um impecilho (sic) ao exercício da cidadania em sua integralidade”, o que
seria o oposto dos objetivos destinados ao Serviço Militar.
Por essa razão, o MPM primevo questiona o longo alcance que o art. 132 do
CPM estabelece para se extinguir a punibilidade pela prescrição do trânsfuga, qual seja, após
atingir os 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
Feito um breve resumo da extensa petição recursal do MPM – com 41
páginas –, passa-se à análise do mérito propriamente dito.
Primo ictu oculi, vê-se que não merece ser acolhido o pleito prescricional
almejado pelo MPM, data venia, conforme será demonstrado adiante.
É cediço que o crime de deserção se encontra insculpido no Título III do CPM,
no rol dos crimes contra o serviço e o dever militar, assim consubstanciado:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
No que concerne ao bem jurídico tutelado, vale trazer ensinamento dos
proficientes doutrinadores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in verbis:
“no tipo penal em estudo (deserção) tutela-se o serviço militar afetado pelo fato de o agente
não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o comprometimento, a vinculação do
homem aos valores éticos e funcionais da caserna e de sua profissão”. (Grifos nossos.)
(NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar.
– 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012.)
Sobre o tema, assim define o doutrinador Adriano Alves-Marreiros, in verbis:
“Entendemos que os bens jurídicos no delito de deserção protegidos de forma distinta dos
demais delitos militares, pois se tutela, se previne a desagregação da tropa e o seu regular
funcionamento. São afetados o serviço militar, o dever militar, a hierarquia e a disciplina e,
como deixava claro o Código Penal Militar de 1897: a honra militar”. (Grifo nosso.)
(ALVES-MARREIROS, Adriano et al. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.)
Em um breve histórico sobre o crime de deserção no Brasil, rememorando o
denominado Código Penal da Armada de 1891, esse Diploma Penal já previa, naquela
época, o crime de favorecimento à deserção, em seu art. 3º, dadas a nocividade e
reprovabilidade do delito ora examinado, ipsis litteris:
Art. 3º - A todo individuo estranho ao serviço da marinha de guerra que:
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Commetter crime em territorio ou aguas submettidas a bloqueio, ou militarmente
occupadas; a bordo de navios da Armada ou embarcações sujeitas ao mesmo regimen; nas
fortalezas, quarteis e estabelecimentos navaes;
b) Servir como espião, ou der asylo a espiões e emissarios inimigos, conhecidos como taes;
c) Seduzir, em tempo de guerra, as praças para desertarem ou der asylo ou transporte a
desertores, ou insubmissos; ou
d) Seduzi-las para se levantarem contra o Governo ou seus superiores;
e) Atacar sentinellas, ou penetrar nas fortalezas, quarteis, estabelecimentos navaes, navios ou
embarcações da Armada por logares defesos;
f) Comprar, em tempo de guerra, ás praças, ou receber dellas, em penhor, peças do seu
equipamento, armamento e fardamento, ou cousas pertencentes á Fazenda Nacional. (Grifos
nossos.)
O crime de deserção, em si, foi tratado no art. 117 desse mesmo Código Penal
da Armada de 1891, nesses termos:
Art. 117. E' considerado desertor:
1º Todo individuo ao serviço da marinha de guerra que, excedendo o tempo de licença, deixar
de apresentar-se, sem causa justificada, a bordo, no quartel, ou estabelecimento de marinha
onde servir, dentro de oito dias contados daquelle em que terminar a licença; (Grifos nossos.)
É interessante ressaltar ainda que, naquela ocasião, o Código Penal da Armada
de 1891 – a exemplo do art. 132 do CPM atual – também previa uma regra especial para o
crime de deserção, qual seja, a presença de agravantes e de atenuantes, de forma específica,
somente para serem aplicadas ao desertor.
Já no Código Penal Militar de 1944, o delito de deserção estava previsto no
art. 163, tendo o preceito primário a mesma redação, com as mesmas penas do preceito
secundário do atual CPM, somente com a diferença para deserção cometida por Oficial, que,
no Código Substantivo Castrense dos dias de hoje, tem a pena agravada, e naquele Códex
Militar antigo tinha a pena aumentada.
Foi possível constatar ainda que – assim como no Código Penal da Armada de
1891 – o Código Penal Militar de 1944 previa agravantes e atenuantes específicas só para o
delito de deserção.
Como visto, claro está que, nos dois Códigos Penais antigos, retratados acima
(Código Penal da Armada de 1891 e Código Penal Militar de 1944), a previsão da regra
especial sobre a prescrição por idade no crime de deserção sempre esteve presente em
seus respectivos textos, não sendo, portanto, nenhuma novidade do atual Código Substantivo
Castrense a previsão do art. 132.
No Código Penal da Armada de 1891, por exemplo, a prescrição especial,
por idade, no caso do crime de deserção, estava prevista no art. 70, e ocorria somente
quando o desertor completasse 50 (cinquenta) anos de idade, in verbis:
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 70. Não prescrevem a acção criminal nem a condemnação no crime de deserção, salvo si
o criminoso tiver já completado a idade de 50 annos.
No Código Penal Militar de 1944, em seu art. 113, parágrafo único, a
prescrição etária já possuía previsão, para a praça, semelhante à capitulada no CPM em vigor,
in verbis:
Art. 113. A prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso
atinge a idade de trinta anos.
Parágrafo único. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só
extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de (45) quarenta e cinco anos, e,
se oficial, a de (60) sessenta. (Grifo nosso.)
É de se notar que, essa extinção da punibilidade, inclusive com a mesma
idade de 45 (quarenta e cinco) anos para o trânsfuga, foi mantida pelo legislador castrense
no atual CPM, conforme se constata no art. 132, ipsis litteris:
Art. 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a
punibilidade quando o desertor (praça) atinge a idade de (45) quarenta e cinco anos, e, se
oficial, a de (60) sessenta (anos). (Grifo nosso.)
Portanto, com todas as vênias, não há que se falar em perseguição e punição
desproporcional ou desarrazoada nesse cenário ora analisado, tendo em vista que não é de
hoje que o legislador vem considerando o crime de deserção uma conduta criminosa
diferenciada dos outros crimes, sempre tendo o cuidado de prever normas específicas, no
intuito de impedir ou, ao menos, dificultar que esse tipo de criminoso consiga se livrar solto.
No caso sub examine, vê-se que o ponto nodal desse recurso está no fato de que
a presentante ministerial entende que, para se declarar a prescrição do desertor, não
precisa esperar, tampouco levar em consideração, a questão etária prevista no art. 132
do CPM, o qual, segundo ela, estabelece “um prazo prescricional tão dilatado (45 anos de
idade no caso da praça que deserta) para um crime com pena máxima privativa de liberdade
de (apenas) 2 anos de detenção”.
Ocorre que, diante da reprovabilidade prática do crime de deserção e de tantas
outras peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – sobretudo, por ser um crime
contra o serviço e o dever militares, ensejando uma espécie de covardia e traição à
própria Pátria –, faz todo sentido que o legislador sempre se preocupe mais com essa
infração penal, do que com os demais delitos, inclusive, estabelecendo regras jurídicas
específicas para dificultar a extinção da punibilidade de quem incorre nessa prática delitiva,
ao prever, por exemplo, o art. 132 do CPM.
Aliás, dispositivo penal castrense esse (art. 132 do CPM) que a presentante do
MPM questiona os seus efeitos neste Recurso Ministerial, bem como sustenta a não
recepção desse artigo pela CF/88, fala de sua incompatibilidade, ressalta sua desproporção,
menciona a falta de razoabilidade etária desse tipo penal previsto pelo legislador e afirma
que a deserção é um crime instantâneo de efeitos permanentes.
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diante de todas essas questões acima por ela levantadas, e sob o
argumento, ainda por parte dela, de que nesse contexto, ora analisado, já foram realizadas
diversas diligências na tentativa de localizar o desertor em questão, sem qualquer obtenção
de êxito, gerando “enorme e desnecessário gasto público”, vulnerando os princípios da
eficiência e da razoável duração do processo, pede para que este Tribunal, em suma,
desconsidere o que estabelece o art. 132 do CPM, notadamente a questão da idade, para
extinguir a punibilidade do trânsfuga pela ocorrência da prescrição, tão somente com base
no art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VI, c/c o art. 129, todos do mesmo Códex material,
e, por fim, o arquivamento do feito.
Todavia, permissa vênia, o entendimento da combativa presentante ministerial
foge completamente do posicionamento do nosso ordenamento jurídico, pelo visto, ao longo
dos tempos.
Quanto às implicações do art. 132 do CPM e a sua não recepção pela CF/88,
torna-se imperioso ressaltar que, de acordo com a legislação, a doutrina e a jurisprudência,
não se pode dar ao crime de deserção o mesmo tratamento que é concedido aos demais
crimes capitulados no Código Substantivo Castrense.
Prova disso é que o próprio legislador dispensou uma atenção especial à
legislação militar, ao tratar desse tipo de crime não só no CPM, mas, principalmente, no
CPPM, a partir de seu art. 451, quando destinou o Título II (DOS PROCESSOS
ESPECIAIS), com três Capítulos (I, II e III), estabelecendo regras, delimitando
procedimentos e regulamentando o rito processual específico para quem incorre nesse tipo de
conduta criminosa.
Além do mais, ao contrário do que acredita o Órgão Ministerial, tanto o STM
quanto o STF são uníssonos em afirmar que o art. 132 do CPM foi recepcionado pelo Texto
Constitucional vigente, a saber:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
“EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Prescrição.
Trânsfuga. Extinção da punibilidade condicionada à idade mínima estabelecida no art. 132
do CPM. Aventada inconstitucionalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. A norma específica do Código Penal
Militar não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a
permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor, não
há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das especificidades
das atividades na caserna, exatamente porque, após determinada idade, não mais há
aproveitamento do desertor para a vida militar, é que o CPM estabelece regra diferenciada
para o cômputo da prescrição. 2. Ordem denegada”. (STF. HC nº 112.005, Ministro DIAS
TOFFOLI, Publicado em 10/4/2015.) (Grifos nossos.)
..................................................................................................
“CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. REINCORPORAÇÃO.
ART. 132 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO RESTRITA AOS FORAGIDOS.
PRESCRIÇÃO. (...). 1. As causas de suspensão e de interrupção da prescrição encontram-se
expressamente previstas nos §§ 2º e 3º do art. 125, do Código Penal Militar, nelas não se
incluindo a prática de nova deserção. 2. A regra do art. 132 do Código Penal Militar aplica-
se apenas aos desertores foragidos. Precedentes. 3. Eventual irregularidade na decisão que
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspende o curso do processo não repercute na fluência do prazo prescricional, porque
exaustivas as hipóteses de suspensão e de interrupção. 4. Conceder a ordem.”. (STF. HC nº
106.545/RJ, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Publicado em 13/4/11) (Grifos nossos.).
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO DE OFICIAL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 132
DO CÓDIGO PENAL MILITAR PELA CARTA MAGNA. PREVISÃO ÍNSITA NO ARTIGO
454 E SEUS PARÁGRAFOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR QUE NADA
INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. IDADE DE 60 ANOS A SER
OBSERVADA NA ESPÉCIE. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR UNANIMIDADE. O próprio
Supremo Tribunal Federal - guardião maior da Constituição da República - já deixou
entrever que o artigo 132 do Código Penal Militar foi inteiramente recepcionado pela Carta
Magna, inexistindo, ademais, qualquer legislação infraconstitucional que reduza a sua
dicção, de modo que fique fora do seu alcance o oficial que se encontre na condição de
trânsfuga [...]. Denegação da Ordem. Unânime”. STM. HC nº 7001167-76.2019.7.00.0000,
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Publicado em 10/2/2020.) (Grifos nossos.)
Então, contrariando as alegações ministeriais, dúvidas não há de que o art. 132
do CPM é, plenamente, compatível com a Constituição Federal de 1988.
Certo é que, ao dar tanta atenção, assim, para o delito de deserção, o legislador
castrense deixa claro não só a gravidade de sua prática, mas também a repercussão e os
efeitos negativos que esse crime traz para a imagem da Administração Castrense e para o
comportamento do restante da tropa, já que, comprovadamente, atenta contra o serviço
militar – eis que o desertor se ausenta de suas funções, sem autorização – e igualmente atenta
contra o dever militar, porque é obrigação dele servir e defender a Pátria, nos termos
previstos no art. 143 da CF/88.
Não se pode olvidar também que, de tão diferenciado, esse crime só pode ser
cometido por militar da ativa, por ser de mão própria e não admite coautoria, nem
partícipe, nem tentativa, tampouco aceita a modalidade culposa.
Contudo, ainda assim, entende o Parquet Militar que deve ser afastada a
incidência da regra especial do art. 132 do CPM, devendo-se aplicar a regra geral do art. 125
do mesmo Diploma Legal, sob a alegação de que a questão etária não pode ser considerada
como marco suspensivo da prescrição da pretensão punitiva, já que o maior lapso temporal
previsto no CP comum para punir uma conduta é de 30 (trinta) anos e que não haveria
justificativa para a persecução penal pelo crime de deserção ficar sobrestado, sem prescrever
por até 27 (vinte sete) anos, na hipótese de um militar cometer esse delito aos 18 (dezoito)
anos.
No entanto, conforme já ressaltado, a presentante do MPM equivoca-se em
sua análise, quando tenta comparar crimes previstos no CP comum com crimes capitulados
no CPM.
Isso porque não há como fazer comparações entre a prescrição aplicada pela
regra geral do art. 125 do CPM ao desertor, o qual se apresenta ou é capturado – que não é
o caso in tela –, com a prescrição aplicada pela regra especial do art. 132 do CPM ao
trânsfuga, que se encontra foragido, que é o caso dos autos.
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, esse delito de deserção é tão específico, com rito processual,
igualmente, único, que o legislador, dando uma atenção toda diferenciada a ele, não só
previu o art. 132 do CPM, quando o infrator fugir após a prática do crime, como também
previu o art. 451 e seguintes do CPPM, elencando passo a passo os procedimentos a
serem seguidos durante a ação penal.
No mais, a deserção, por se tratar de um crime militar por excelência, ou seja,
um delito que foge, totalmente, aos padrões dos demais crimes e que talvez seja o delito que
afronte, com mais intensidade, os princípios basilares da hierarquia e da disciplina; bem
como por ser um tipo penal castrense que está previsto no CPM para proteger a regularidade
das Organizações Militares, garantindo que essas Instituições Castrenses disponham dos
recursos humanos necessários ao devido cumprimento de suas missões e manobras
constitucionais, como a defesa da Pátria, a preservação dos poderes institucionais, além da
garantia da lei e da ordem, não pode, de nenhuma forma, ser analisada sob a ótima dos
demais delitos previstos no nosso ordenamento jurídico, com todas as venias, sobretudo
os capitulados no próprio CPM, razão pela qual é, totalmente, justificável e necessária a
previsão etária, de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, no art. 132 do CPM, para poder
extinguir a punibilidade, pela prescrição, do trânsfuga, que fez a opção de conviver escondido
para não ter que responder pelo crime previsto no art. 187 do CPM.
De mais a mais, se o crime de deserção vai ou não ficar sobrestado em vários
anos, de forma desproporcional, sem poder ser declarada a prescrição do trânsfuga, por até
27 (vinte e sete) anos como sustenta o MPM, isso só vai depender da decisão que tomar o
próprio transgressor, já que caso ele resolva se apresentar para responder por seus atos, ou
venha a ser capturado, cessa, de imediato, o seu permanente estado de flagrância, fazendo
com que esse período de tempo ressaltado pela presentante ministerial, em suas razões
recursais, simplesmente caia por terra, tendo em vista que não será mais determinante para
a situação dele, porque o lapso prescricional a ser aplicado com ele presente na OM passa a
ser o da regra geral de prescrição, capitulado no art. 125 do CPM e não mais o da regra
etária recomendada pelo art. 132, do mesmo Diploma Legal.
Em outras palavras, ao se analisar esse tipo de crime sui generis, sem qualquer
semelhança com as demais infrações, não se deve atentar tão somente para as condições do
transgressor da Norma Penal Incriminadora – no caso o desertor –, mas também deve se ater
para várias outras nuances que, normalmente, não são consideradas quando se examina outras
condutas delitivas, como, por exemplo, as implicações dessa infração penal ao bem jurídico
tutelado, o grau de comprometimento negativo desse crime no seio da caserna, bem como sua
repercussão perante a tropa e as consequências danosas para a parte atingida, de forma
imediata, que é a Administração Castrense; e, de forma mediata, qual seja, a soberania
nacional e, por extensão, a própria sociedade, que fica mais indefesa ainda, sempre que um
militar incorre no crime de deserção e foge, covardamente, de suas responsabilidades para
com seu próprio povo, para com seu semelhante.
No caso concreto, os atos delitivos do desertor se configura mais repugnante
porque não se está examinando a conduta de um militar que consumou o crime de deserção
durante breve período de tempo e, depois, apresentou-se por livre e espontânea vontade,
decidido a assumir as consequências do crime que perpetrou.
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, trata-se, na verdade, de um trânsfuga que praticou esse grave
crime e, deixando claro que não quer responder por seus atos, simplesmente, optou por
abandonar a caserna para fugir e passar a viver na clandestinidade, desde a consumação do
crime, permanecendo, atualmente, em lugar incerto e não sabido.
Então, não nos parece razoável ignorar o crime de deserção que ele praticou,
deixar de aplicar a norma especial de prescrição prevista no art. 132 do CPM, que foi
recepcionada pela CF/88, foi mantida na recente reforma do CPM, e se encontra em
plena vigência, para perdoá-lo, criminalmente, por seus atos, só porque as autoridades
competentes não estão logrando êxito em capturá-lo, com todas as venias.
Da mesma forma, não nos parece plausível invocar institutos constitucionais
como o direito à razoável duração do processo e o direito aos meios que garantam a
celeridade de sua tramitação para, deixando de aplicar o art. 132 do CPM, extinguir a
punibilidade desse desertor, que dá mostras, dia após dia, de que não quer ser encontrado.
Afinal de contas, não é o Estado-Juiz que está causando embaraços para
que o processo tramite com a celeridade exigida pela norma. Ao revés, se há demora na
marcha processual do presente feito é porque o próprio trânsfuga assim o quer, criando todo
tipo de dificuldade para não ser localizado.
Se, por um lado, é certo que o trânsfuga tem todo o direito de fugir, de se
esconder, de não querer responder pelo crime que perpetrou, por outro, também, é
verdade que o Estado-Juiz tem a prerrogativa legal de continuar perseverando em sua
captura, até os limites previstos em lei, qual seja, art. 132 do CPM.
Com relação à alegação ministerial de desproporção entre o exagerado prazo
prescricional de extinção da punibilidade do desertor-praça, após atingir os 45 (quarenta e
cinco) anos de idade, previsto no art. 132 do CPM, e o curto prazo de prescrição de 2 (dois)
anos pela pena máxima em abstrato, capitulado no art. 125 do mesmo Códex, é suficiente
lembrar que, hodiernamente, existe previsão no Código Substantivo Castrense de duas
hipóteses de prescrição, em dois dispositivos penais distintos, para o crime de deserção.
A primeira hipótese prescricional, chamada de regra geral, capitulada no art.
125 do CPM, só é aplicada quando o desertor for preso ou quando ele se apresenta
voluntariamente à OM, que não é o caso dos autos, já que o indigitado continua vivendo em
lugar desconhecido.
A segunda hipótese prescricional, chamada de regra especial, também
conhecida como regra etária, prevista no art. 132 do CPM, somente é aplicada ao desertor
que ainda permanece foragido, exatamente como ocorre na vertente quaestio.
Aliás, o próprio STF também já decidiu nesse sentido – mencionando essas
duas formas de prescrição para o crime de deserção, quais sejam, a regra geral (art. 125 do
CPM) e a regra especial (art. 132 do CPM) – quando julgou, por exemplo, o HC nº 116.364,
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 28/5/2013.
Nesse mesmo caminhar, é a recente Recomendação nº 24, de 28/9/2023,
editada pela Câmara de Coordenação e de Revisão do Ministério Público Militar (CCR-
MPM), assim retratado pela PGJM em seu Parecer:
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Por oportuno, destaco a recente Recomendação nº 24, de 28/09/2023, editada pela Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar que vai ao encontro do entendimento
jurisprudencial vigente, ad litteris:
Enquanto perdurar a condição de foragido do desertor (trânsfuga), a prescrição da
pretensão punitiva estatal é regida pela norma especial contida no art. 132 do Código
Penal Militar, dispositivo em vigor, eficaz, plenamente recepcionado pela CF/88,
conforme jurisprudência do STF e do STM, afastando-se, por conseguinte, em casos
tais, os prazos prescricionais contidos na norma geral prevista no art. 125 do mesmo
diploma legal”. (Grifos nossos.)
Como visto, carece de amparo legal a alegação ministerial de não recepção do
art. 132 do CPM, à luz da CF/88, ou incompatibilidade de prazo prescricional para o referido
crime, na forma sustentada pelo Parquet Militar, justamente por ser inviável comparar o
regramento geral, estampado no art. 125 do CPM, desertor presente, com o regramento
especial, disposto no art. 132 do mesmo Diploma Legal, desertor foragido, conforme
acredita a integrante do Órgão Ministerial, uma vez que, conforme restou provado, são tipos
penais de prescrição aplicados em momentos distintos e em situações, igualmente, diversas,
sempre levando-se em consideração o paradeiro ou a localização do desertor.
Ademais, igualmente contrariando o que sustenta o MPM, a própria Suprema
Corte já firmou entendimento de que o art. 132 do CPM foi recepcionado pelo Texto
Constitucional e, portanto, não afronta os princípios fundamentais da razoabilidade e da
proporcionalidade, tampouco fere o próprio instituto da prescrição, de regra especial,
capitulado naquele dispositivo penal castrense supra.
Da mesma forma, não merece prosperar a tese ministerial de que a deserção é
um crime instantâneo de efeitos permanentes, porquanto a natureza do delito remete a ideia
de permanência.
Nesse tipo de delito a consumação se protrai no tempo, violando de forma
contínua o bem jurídico protegido, começando a prescrição a correr quando cessar a
permanência, na forma do art. 125, § 2º, alínea “c”, do CPM, in verbis:
“Termo inicial da prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
........................................
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Grifos nossos.)
Assim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive desta Egrégia Corte
de Justiça, apresenta vários precedentes afirmando que o crime de deserção tem natureza
permanente, a saber:
STF
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME
PERMANENTE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A
CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo prescricional que começou a
fluir do momento em que cessada a permanência pela apresentação voluntária do Paciente
(art. 125, § 2º, alínea c, do Código Penal Militar). 2. Paciente com mais de 21 anos na data
dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a
redução pela metade do prazo prescricional. 3. Considerada a pena máxima de dois anos ao
delito de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, o prazo prescricional pela
pena em abstrato é de quatro anos (art. 125, inc. VI, do Código Penal Militar). 4. Anulação do
processo em primeira instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não
havendo recebimento da denúncia até o presente momento, nem, por consequência, qualquer
condenação, há que se considerar apenas a data da cessação da permanência do primeiro
crime de deserção. (...).”. (HC nº 113.891, Ministro CÁRMEN LÚCIA, Julgamento em
18/12/2012.) (Grifo nosso.)
..................................................................................................................
STM
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONDENAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. (...). III - O crime de deserção
qualifica-se como crime de natureza permanente, consistindo em delito cuja consumação
protrai-se no tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado, quando então
considera-se consumada a infração penal. IV - A classificação de um crime como permanente
guarda estreita correlação com o bem jurídico escudado. O tipo penal da deserção tutela o
serviço e o dever militares, não somente com o escopo de proteger os valores éticos e morais
da profissão militar, mas, sobretudo, em se tratando das Forças Armadas, voltado a assegurar
o efetivo cumprimento de sua missão constitucional. V - A estrutura do tipo objetivo da
deserção adequa-se, com perfeição, ao conceito de crime permanente, pois o agente,
deliberadamente, prolonga no tempo a execução da infração penal e a situação de lesão ao
bem jurídico tutelado. VI - Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da
menoridade relativa deve ser realizada no momento em que cessa a condição de trânsfuga,
com a apresentação voluntária ou captura do agente, o que, na hipótese em exame, ocorreu
quando o desertor já contava 21 (vinte e um) anos de idade completos, não se aplicando a
redução de prazo estipulada no art. 129 do CPM e afastada a incidência do fenômeno
prescricional. VII - Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.”. (Emb. de Declar. nº
7001029-70.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, Julgamento em
21/3/2023.) (Grifos nossos.)
..........................................................................................
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES.
REVISOR.
SUSCITADAS
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O crime de
deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente, pois sua
consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até
que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. [...] Apelo conhecido e
desprovido. Julgamento por unanimidade. (Apelação nº 7000895-14.2021.7.00.0000, Ministro
Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Julgamento em 7/12/2022.) (Grifos nossos.)
Ainda em suas razões recursais, o Órgão ministerial alega que, mesmo em se
localizando o desertor, sua idade ficaria díspare, excedida da faixa etária dos jovens que estão
cumprindo o Serviço Militar Obrigatório no tempo ordinário, o que seria um impeditivo, já
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, no mais das vezes, esse transgressor poderia estar acometido de alguma morbidade,
dificuldade física ou ter se tornado arrimo de família, e que tais circunstâncias não
estariam de acordo com os objetivos do legislador.
Contudo, não andou bem, mais uma vez, a nobre integrante ministerial, haja
vista que, de nenhuma forma, pode-se analisar a situação desse trânsfuga por meio de
suposições ou sobre a ótica do “coitadismo” que está se tentando atribuir à pessoa dele,
data vênia que, aliás, frise-se à exaustão, prefere continuar escondido e insiste em não
querer se apresentar às autoridades para se defender das acusações que pesam contra ele.
Não se pode esquecer que ele incorreu em conduta criminosa de grande
repercussão na caserna, qual seja, o crime de deserção, que, por ser considerado de enorme
reprovabilidade e gravidade no meio militar, deve ter uma resposta a altura da conduta
delitiva que perpetrou, se ele não conseguir justificar seus atos.
Até porque, caso o trânsfuga seja capturado e verificado que sua idade se
encontra “díspare, exacerbada” em relação à faixa etária dos jovens conscritos que cumprem
o serviço militar obrigatório, como afirma o Órgão Ministerial, certamente serão tomadas
todas as providências internas-administrativas para analisar a situação dele, à luz das normas,
leis e regulamentos. Mas isso não autoriza a isenção de sua culpa pelo crime que praticou, de
forma antecipada, antes do lapso temporal etário, previsto na regra especial do art. 132 do
CPM, como pretende a presentante ministerial, com todas as vênias.
Não por acaso uma das primeiras providências a ser tomada pela Organização
Militar, após localizar o trânsfuga, é submetê-lo à inspeção de saúde, exatamente para avaliar
seu estado geral de saúde. Se, nessa avaliação médica, restar comprovado que esse
desertor está, de fato, acometido de alguma morbidade, dificuldade física, bem como
qualquer outra patologia, ou, ainda, ficar provado que ele se tornou arrimo de família,
evidentemente que serão tomadas todas as medidas cabíveis, de acordo com os mandamentos
legais pertinentes ao caso, sendo inviável, dessa forma, extinguir a punibilidade dele neste
momento, tão somente com base em conjecturas, já que apenas será possível saber de seu real
estado de saúde quando ele resolver se apresentar ou for capturado.
Com efeito, não será a idade avançada que vai poder isentar o desertor de
sua culpa, nem eximi-lo de suas responsabilidades penais pelo crime que praticou, ao
contrário do que entende a laboriosa presentante ministerial, e sim a comprovação de
sua inocência, justificando sua longa ausência das funções militares que jurou exercer,
por meio de provas em direito admitidas.
Ainda em sua insurgência com o art. 132 do CPM, o Parquet Castrense aduz
que o dispositivo não se coaduna com a higidez física e com a juventude para o cumprimento
das atividades demandadas no serviço militar inicial. No mesmo contexto, a presentante
ministerial repisa que a prescrição em nosso país é a regra, tendo a Constituição pátria
excepcionado os crimes de racismo (art. 5º, inciso XLII) e os concernentes à ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º,
inciso XLIV).
Sobre tal afirmação ministerial supra, é importante lembrar, também, que,
independentemente de a prescrição ser ou não a regra em nosso ordenamento jurídico, o
próprio Texto Constitucional, igualmente, criou mecanismos e delegou atribuição,
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

notadamente no seu art. 124, para que o legislador implemente normas específicas
castrense, a fim de poder regulamentar sua organização, seu funcionamento, seu rito
processual diferenciado e sua competência para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Além do mais, ao contrário do que afirma o MPM, não há como comparar
delitos de racismo e as infrações referentes à ação de grupos armados de civis ou
militares com o crime específico de deserção, por um motivo muito simples: os dois
primeiros (racismo e grupos armados), a CF/88 deixa bem claro no seu art. 5º, incisos XLII e
XLIV, que ambos são imprescritíveis, ou seja, são crimes que nunca prescrevem.
Já no caso do delito militar de deserção, o Texto Constitucional apenas dá
liberdade para que a Justiça Militar da União estabeleça sua própria legislação
específica, bem como seu rito processual diferenciado, no que, por óbvio, acabou sendo
feito. Prova disso foi a entrada em vigor do CPM, cujos dispositivos penais ali previstos,
volta e meia, são alvos de debates e questionamentos perante esta Justiça Especializada,
como no caso do art. 132 do CPM no presento feito.
O MPM sustenta, também, que o art. 132 do CPM é um artíficio do
legislador para prolongar, exageradamente, a expectativa de punição dos desertores que se
encontram na clandestinidade. Afirma também o Órgão Ministerial que se as Forças
Armadas não conseguem sequer incorporar todos os jovens que têm a obrigação de prestar o
Serviço Militar Obrigatário, então aqueles que não têm o perfil – mesmo tendo sido
voluntários – ficam com seu futuro prejudicado quando incorrem em deserção, devido à
regra especial etária de prescrição para os trânsfugas (art. 132 do CPM), porque, em
síntese, a Justiça Militar ficará “no seu encalço por longuíssimo período temporal de sua
vida”. Alertou, ainda, o Parquet Castrense que, atualmente, há condições díspares para aquele
jovem que deseja servir à Pátria e para o pessoal da mesma idade que não é voluntário a se
incorporar às Forças Armadas.
Data venia, de novo, mas é óbvio que não foi para prejudicar o futuro do
desertor, nem de qualquer outro infrator, que o legislador castrense previu o art. 132 do
CPM, como acredita a presentante ministerial. Aliás, o cerne da questão aqui nem é esse.
Pelo contrário, o MPM busca que este Tribunal ignore os termos da regra
especial etária do art. 132 do CPM e aplique a prescrição ao trânsfuga in tela, tão
somente, com base na regra geral do art. 125 do CPM, o que não se pode admitir por falta
de amparo legal.
Tal pretensão ministerial, de aplicar o art. 125 do CPM na vertente quaestio,
apenas seria possível se, e somente se, o referido infrator estivesse presente, fisicamene, na
OM. Como o trânsfuga permanece vivendo às escondidas, por opção dele, dúvidas não há de
que a extinção de sua punibilidade, devido à prescrição, apenas poderá ser declarada depois
de preenchidas todas as exigências fixadas no art. 132 do CPM, o que, obviamente, não
aconteceu até agora.
Até porque se o trânsfuga sabe que praticou o crime de deserção e, em vez de se
apresentar para responder por sua conduta perante esta Justiça, prefere permanecer
sobrevivendo à margem da lei, então ele precisa, no mínimo, repensar seus conceitos e arcar
com as consequências legais de seus atos, como qualquer outro infrator.
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, é exatamente para evitar a impunidade desse tipo de criminoso – que
se incorpora às Forças Armadas, depois simplesmente abandona o Serviço Militar e
desaparece – que o legislador castrense, por meio do art. 132 do CPM, instituiu meios
legais, visando prolongar a expectativa de punição dele.
Também foi pensando nisso que nosso ordenamento jurídico pátrio passou a
considerar a deserção, prevista no art. 187 do CPM, crime de natureza permanente, com sua
consumação se prolongando no tempo, de maneira que, enquanto o infrator não se
apresentar ou for capturado, sua conduta criminosa continuará em situação de flagrante
delito, produzindo todos os efeitos que produziu no dia em ele perpetrou o fato delitivo.
Da mesma forma, cumpre lembrar que o serviço militar obrigatório não é uma
opção do cidadão, já que ele é obrigado a se alistar no ano em que completar 18 (dezoito)
anos de idade, conforme se constata no art. 143 da CF/88, que prevê: “O serviço militar é
obrigatório nos termos da lei”, ficando isentos dessa obrigação apenas as mulheres e os
eclesiásticos e, mesmo assim, em tempo de paz.
Portanto, não há que se falar em existência de “condições e consequências
díspares” quanto à voluntariedade dos jovens com idade de servir à Pátria, “mormente para
aquele incauto, que acreditava estar fazendo a escolha certa”, como ressalta a integrante do
Órgão Ministerial, até porque esse cidadão, do sexo masculino, não tem a prerrogativa de
escolher se alistar ao Serviço Militar Obritatório, já que a própria CF/88 torna esse
alistamento obrigatório.
Somente após se alistar e, posterioremente, se apresentar à OM para
incorporação, é que o conscrito preenche uma Ficha de Entrevista, com várias perguntas
que são feitas a ele, entre elas, se é voluntário para servir.
Ocorre que as respostas dos conscritos naquela Ficha de questionamentos –
inclusive se ele pretende incorporar às Forças Armadas – não tem o poder de vincular, nem
obrigar a Administração Castrense a dispensá-los do Serviço Militar Obrigatório (SMO).
Sendo assim, mesmo eles afirmando naquela Ficha que não são voluntários, a
Administração Militar pode, perfeitamente, incorporá-los às suas fileiras a contragosto, posto
que, repise-se, o SMO não é uma escolha ou uma opção do conscrito, e sim uma faculdade,
uma discricionaridade que a Administração Castrense possui para dispensá-lo ou não, de
acordo com sua oportunidade e conveniência.
Ainda em seu desiderato, o MPM aduz não haver viabilidade jurídica, bem
como utilidade para futura proposituta de ação penal, carecendo, dessa forma, de interesse
processual, considerando improvável a reinclusão de soldado, com mais de 30 (trinta) anos de
idade, para fins de serviço militar obrigatório.
Permissa venia, de novo, é clarievidente que o interesse processual, nesse
caso, não está em eventual oferecimento da denúncia, no futuro, contra o desertor que for
capturado ou se apresentar voluntariamente, como acredita o Órgão Ministerial.
Pelo contrário, o interesse processual se encontra consolidado in tela,
atualmente, no presente, por várias razões:
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- primeiro, porque a legislação, os princípios, os bens e os valores castrenses,
juridicamente tutelados, foram, de fato, violados no instante em que o referido soldado
praticou o crime de deserção e, em vez de se apresentar para responder por seus atos,
resolveu se evadir e se esconder das autoridades e da Justiça Militar;
- segundo, porque esse tipo de delito se protrai no tempo, estando o desertor
em permanente estado de flagrância, posto que existe um Mandado de Prisão autorizando a
prendê-lo em flagrante a qualquer momento e;
- terceiro, porque, mesmo sendo afastada a exigência etária (45 anos), prevista
no art. 132 do CPM, como pretende o MPM, ainda assim não será possível extinguir a
punibilidade pela prescrição do desertor, nesse caso, visto que o prazo prescricional dos
crimes de deserção, pela regra geral, só começa a contar quando cessada a
permanência, após a localização do trânsfuga, na forma da alínea “c” do § 2º do art. 125
do CPM, o que, até este momento, não aconteceu no caso dos autos, eis que o desertor ainda
continua foragido.
Assim, não é porque a Administração Castrense realizou diversas tentativas em
localizar e prender o trânsfuga que, necessariamente, tem que extinguir a punibilidade dele
pela prescrição, sob o argumento de faltar interesse processual, devido a sua improvável
reinclusão, como sustenta a presentante do Órgão Ministerial, com todas as vênias.
É dizer que o insucesso da Administração Militar, em encontrar esse desertor,
nada tem a ver com a conduta delitiva que ele perpetrou contra o serviço e o dever militar.
Por conseguinte, as infrutíferas diligências em localizá-lo, da mesma forma, não podem ter o
condão de isentá-lo do crime que praticou, devendo, portanto, ser responsabilizado,
judicialmente, enquanto houver previsão legal ou enquanto a legislação pertinente em vigor
assim permitir.
Sendo assim, ao contrário do que sustenta a presentante ministerial, o que
está conflitando com os princípios da economicidade processual e da eficiência não são os
gastos com as infrutíferas diligências para capturar o desertor em questão, e sim o fato deste
trânsfuga insistir em permanecer no anonimato, em local incerto e não sabido, para não ter
que responder pelo crime que perpetrou contra as instituições militares.
Então, não é porque, “no presente caso, já foram realizadas diversas
diligências na tentativa de localizar o desertor, em vários endereços, todas elas sem êxito”,
como ressalta a presentante do MPM neste Recurso, que esta Justiça Especializada tenha,
necessariamente, que ignorar o art. 132 do CPM e declarar a prescrição pretendida com base
apenas na regra geral prevista no art. 125 do mesmo Diploma Legal, data vênia.
Até porque, repise-se, o art. 132 do CPM foi recepcionado pela CF/88 e
mantido no CPM, mesmo após as recentes reformas realizadas neste Códex. Portanto,
contrariar o entendimento desta Corte Castrense sobre a regra geral etária prevista naquele
dispositivo penal para declarar a prescrição desse desertor, que prefere continuar escondido,
criando todas as dificuldades para não ser encontrado pelas autoridades, muito menos para
responder por seus atos perante a Administrar Militar, não nos parece o procedimento mais
adequado, justo e razoável nesse caso.
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, torna-se imperioso o legislador estabelecer, de fato, regras especiais
para dificultar a extinção da punibilidade do desertor, que se encontra foragido, como, por
exemplo, o art. 132 do CPM, ora questionado pelo MPM, já que, diretamente, o crime de
deserção tutela o serviço militar e o dever militar, indiretamente, protege a hierarquia e a
disciplina militares e, reflexamente, a depender do contexto, resguarda a defesa da própria
soberania nacional.
Enfim, conforme se observa acima, não é de hoje – e sim desde os tempos
remotos – que o legislador demonstra preocupação quanto à importância dos bens jurídicos
tutelados no crime de deserção, sempre prevendo dispositivos especiais de ordem material
(art. 132 do CPM) e de natureza processual (art. 451 e segs. do CPPM) para inibir a prática
dessa espécie de delito, com o fito de resguardar o serviço e o dever militar.
Ademais, conforme já ressaltado alhures, o regular funcionamento da tropa é
tão eloquente que o Serviço Militar Obrigatório tem previsão na própria CF/88, nesses
termos:
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
A legislação a que se refere a Constituição Federal no art. 143 supra é a Lei do
Serviço Militar (Lei nº 4.375/1964).
Todavia, inobstante a presentante do Parquet das Armas reconhecer a
importância do delito sub examine, entende que o art. 132 do CPM está dissonante da Carta
Magna de 1988.
Não se pode descurar que os delitos de deserção, mesmo com dipositivo
prevendo a elasticidade do lapso prescricional, continuam sendo praticados no âmbito da
caserna, embora em menor frequência. Portanto, sem dispositivos penais, como o art. 132 do
CPM, possivelmente, a prática desse tipo de crime seria muito maior, por ser fomentada ou
estimulada pela impunidade, o que não se pode admitir.
Vale lembrar que, para situações especiais, delitos sui generis, previstos em um
Código que tutela bens intrínsecos à vida castrense, igualmente, ensejam regras específicas,
únicas, e não há nada de anormal nisso, senão bastava a aplicação do CP comum, o que seria
um contrassenso, levando-se em consideração que o crime militar de deserção, sabidamente,
tem um rito processual diferenciado dos outros delitos.
E a maior prova de que o art. 132 do CPM se faz necessário, e ainda
continua sendo prestigiado por nosso ordenamento jurídico, é que – mesmo após a
recente reforma ocorrida no Código Penal Militar, por intermédio da Lei nº 14.688/2023 –
aquele tipo penal, que trata da regra especial etária, para fins de prescrição do desertor,
não foi revogado. Ao contrário, sua previsão na Lei Substantiva Castrense permaneceu
intacta.
Assim, em observância ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio da
legalidade, o pleito ministerial não merece ser provido.
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, por ausência de substrato legal, e de manter incólume a Decisão prolatada pelo Juízo
a quo.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362093v8 e do código CRC 03d7d994.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/8/2024, às 15:0:42
7000873-82.2023.7.00.0000
40001362093 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR